Tribunal: TCU
Processo: 002.565/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alexandre Santana Nogueira,Roberto Alex Ramos de Assis contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se apreciam recursos de reconsideração contra o Acórdão 2756/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 16, II, 18 e 23, II, 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, dar-lhes provimento, de forma a tornar insubsistentes os itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 2756/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Roberto Alex Ramos de Assis, Alexandre Santana e Luiz Fernando Moraes da Silva, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao Sr. Luiz Fernando Moraes da Silva e à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica.